Tribunal: TJMT
Processo: 1029424-66.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029424-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GICELY DA COSTA FERREIRA - CPF: 629.680.841-00 (EMBARGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
º

1029424-66.2020.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Gicely da Costa Ferreira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – OMISSÃO - RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao valor a título de condenação de honorários advocatícios, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
º

1029424-66.2020.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Gicely da Costa Ferreira

R E L A T Ó R I O

Banco BMG S.A. interpõe
Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de ocorrência de erro material e omissão.

Alega que o v. acórdão que apreciou o recurso de apelação interposto pela embargada reformou a sentença proferida, portanto, acolhendo a insurgência recursal, contudo, constou na parte dispositiva “Nego Provimento”.

Menciona, ainda, que restou omisso o acórdão embargado no que tange ao valor dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação na primeira instância, pugnando pelo provimento.

Sem manifestação da embargada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n
º

1029424-66.2020.8.11.0041
oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Gicely da Costa Ferreira

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante argui omissão do acórdão no que tange a condenação a título de honorários advocatícios, uma vez que não houve imputação na sentença recorrida.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, fixo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acolhendo o embargos nesse ponto.

No que tange a ocorrência de erro material, o embargante disserta que há vício na parte dispositiva do acórdão, pois, apesar de acolher a pretensão recursal da embargada, concluiu por negar-lhe provimento.

Com razão. De tal arte, resta evidente a existência de erro material no dispositivo do acórdão. Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar: “
Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO”.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021